Tribunal: TJSP
Processo: 0003919-32.2022.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Agentes penitenciários que liberavam os visitantes que saíam da unidade prisional e notaram que uma das visitantes retirou algo de sua calça e jogou ao lixo, quando três outras visitantes atrapalharam a visão deles para que não vissem o que fora dispensado no lixo. As visitantes foram identificadas: a que dispensou algo no lixo como sendo Karen amásia do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Agentes penitenciários que liberavam os visitantes que saíam da unidade prisional e notaram que uma das visitantes retirou algo de sua calça e jogou ao lixo, quando três outras visitantes atrapalharam a visão deles para que não vissem o que fora dispensado no lixo. As visitantes foram identificadas: a que dispensou algo no lixo como sendo Karen amásia do detento Marcelo e as demais como: Creuza, mãe do sentenciado Lucas, Ana Paula amásia do recorrente Diogo e Andreza amásio do detento Tiago. No tambor de lixo avistou-se vários manuscritos com anotações de depósitos, com recados para familiares e advogados, e "salve" aguardando confirmação de "batismo" para ser integrante da facção criminosa intitulada como PCC – Primeiro Comando da Capital – questionadas, as visitantes responderam que estavam saindo com tais bilhetes a pedido dos detentos – conduta do réu que se coaduna a descrita no artigo 52 da Lei de Execução Penal por prática de crime doloso (artigo 288 do Código Penal – associação criminosa
– Agravo não provido.